Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E INFÂNCIA E JUVENTUDE. SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL COM IMPLANTAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXIGÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E EXPRESSO DO ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA MINISTERIAL E VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remissão pré-processual, prerrogativa do Ministério Público, constitui uma modalidade de acordo penal que exige manifestação antecipada do adolescente e sua defesa para homologação, independentemente da natureza da medida acordada.
2. A necessidade de anuência do adolescente não constitui usurpação das funções ministeriais nem nega a prestação jurisdicional, tampouco infringe a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. De igual sorte, a intervenção do Procurador-Geral de Justiça, conforme § 2o do art. 181 do ECA, não substitui a falta de manifestação do menor e de sua defesa técnica. Apenas divergências judiciais pós-consentimento defensivo acionam o procedimento legal mencionado. 2.1. Preliminares rejeitadas.
4. Não se pode inferir, meramente pelas declarações do adolescente sobre a aquisição de cannabis para uso próprio, uma condição de dependência que justifique tratamento compulsório sem sua oitiva ou de seus pais/responsáveis.
5. A imposição de tratamento sem a audição prévia do adolescente viola os fundamentos da doutrina da proteção integral, assegurada constitucionalmente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhecendo o menor como sujeito ativo de direitos.
6. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento.